Tribunal: TJDFT
Processo: 0700596-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR INCAPACIDADE MENTAL. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E CONTEMPORÂNEA AO ATO. PERÍCIA PSIQUIÁTRICA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ALIENAÇÃO MENTAL OU SUPRESSÃO DO DISCERNIMENTO À ÉPOCA DA EXONERAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de procedimento comum cível ajuizada por servidora pública em face do Distrito Federal, na qual se pleiteava a declaração de nulidade do ato administrativo de exoneração a pedido, ocorrido em 16/11/2020, sob a alegação de vício de consentimento decorrente de incapacidade mental, com consequente reintegração ao cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde e pagamento de vencimentos e vantagens pretéritas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, em razão da suposta desconsideração das provas médicas e dos precedentes invocados; (ii) estabelecer se restou comprovado vício de consentimento no pedido de exoneração da servidora, decorrente de incapacidade mental contemporânea ao ato administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador enfrenta adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia quando expõe, ainda que de forma concisa, as razões de seu convencimento, não configurando ausência de fundamentação a simples discordância da parte com a valoração das provas.
4. A capacidade civil é presumida, competindo à parte interessada demonstrar, de forma cabal, a existência de incapacidade ou vício de consentimento no momento da prática do ato jurídico.
5. O pedido de exoneração configura ato administrativo vinculado à manifestação de vontade do servidor, somente passível de invalidação mediante prova robusta de nulidade ou anulabilidade do consentimento.
6. A perícia psiquiátrica judicial, produzida sob o crivo do contraditório, é o meio técnico idôneo para aferir a higidez mental da parte e suas repercussões jurídicas.
7. O laudo pericial conclui que, embora existente quadro depressivo em tratamento à época da exoneração, não havia alienação mental nem comprometimento da capacidade de entendimento ou autodeterminação da servidora no momento do ato.
8. A incapacidade laboral ou a inaptidão atual para o exercício do cargo não se confundem com incapacidade civil pretérita para a prática de atos da vida civil, nem autorizam a retroação de quadro clínico mais grave.
9. A documentação médica contemporânea ao pedido de exoneração não atesta supressão do discernimento, limitando-se a indicar transtorno depressivo e afastamento do trabalho.
10. A ausência de prova de vício de consentimento impõe a preservação do ato administrativo, em respeito à presunção de legitimidade, à segurança jurídica e à autonomia da vontade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exoneração a pedido de servidor público somente pode ser invalidada mediante prova robusta de vício de consentimento contemporâneo ao ato.”; “2. A existência de transtorno psiquiátrico ou de incapacidade laboral não implica, por si só, incapacidade civil para a prática de atos da vida civil.”; “3. A perícia psiquiátrica judicial, quando conclusiva e coerente com o conjunto probatório, prevalece sobre alegações de discordância da parte.”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 373, I, 487, I, 489, §1o, IV, 927 e 85, §11; CC, arts. 104, I, e 171.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.510.429, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 22.03.2024; STJ, REsp no 2.115.665, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16.09.2024; STJ, AREsp no 2.362.058, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 01.10.2024; TJDFT, Apelação Cível no 0705721-36.2018.8.07.0018. Relator: Roberto Freitas Filho. 3a Turma Cível. Julgado em 03/03/2021. Publicado no DJe em 17/03/2021; TJDFT, Apelação Cível no 0702381-79.2021.8.07.0018. Relator: Arquibaldo Carneiro Portela. 8a Turma Cível. Julgado em 14/11/2022. Publicado no DJe em 06/12/2022.